Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE FLAT POR TEMPORADA. FOTOS DIVULGADAS NO SITE DA LOCADORA. PEQUENAS DIFERENÇAS DO IMÓVEL DISPONIBILIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 30 do CDC estabelece que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".
2. Se as imagens extraídas pelo consumidor do site da ré - empresa de locação de flat por temporada – mostram dois apartamentos com móveis e utensílios diferentes, há informação suficientemente clara de que os flats disponíveis para locação não são iguais.
3. Na hipótese, o apartamento ocupado pela recorrente possuía os mesmos itens, inclusive o tipo de ar-condicionado, do que um dos flats divulgados no site (ID 51372108 - Pág. 2 e 5), sendo diferente apenas o sofá-cama. Além dessa diferença, não foi possível verificar nenhum outro fator relevante nas fotos ou nos vídeos, tal como sujeira ou insetos que pudessem causar doenças (havia poucas formigas domésticas sobre uma bancada) ou ruído incompatível com o ar-condicionado de janela.
4. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.